Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO PORMENORIZADA DAS PARTES NO RELATÓRIO DA SENTENÇA. PARTES CITADAS. TRIANGULAÇÃO PERFECTIBILIZADA. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste nulidade pelo simples fato de o relatório da Sentença não conter o nome de todos os réus, notadamente quando perfectibilizada a triangulação processual com a Citação regular dos réus, bem como quando inexiste dúvida quanto às partes que compõem a relação jurídica processual, constando o nome completo das partes no cabeçalho da Sentença e em sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
2. Recurso conhecido e provido.